Tribunal: TJMT
Processo: 0013762-80.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013762-80.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), WOLFGANG LEO ARRUDA HERZOG - CPF: 576.558.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SARITA FUCKS SCHOENKNECHT - ME - CNPJ: 03.619.499/0001-08 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SARITA FUCKS SCHOENKNECHT – ME
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP,
para reformar

a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o processamento regular do feito.

Irresignada com a decisão proferida, suscita a nulidade da citação por edital da executada.

Afirma que os créditos estão prescritos.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição do crédito executado.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 196670159)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP,
para reformar

a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o processamento regular do feito.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, a
devedora foi citada por edital em 26/04/2016.

Nomeada curadora especial, a Defensoria Pública apresentou Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
.

Em sede de Agravo de Instrumento, sob minha relatoria, fora reconhecida a prescrição parcial dos créditos na CDA nº 07081/2008 com vencimentos em 10/02/2003, 10/03/2003, 10/04/2003, 27/05/2003, 10/06/2003, 15/07/2003, 11/08/2003, 10/09/2003, 10/10/2003 e 10/11/2003 e determinou o processamento regular dos demais créditos.

Ao retornar o processo, em 07/07/2022, a Fazenda Pública apresentou o valor atualizado e requereu a penhora de bens via Bacenjud.

Em 08/03/2023, o Juízo
a quo,
reconheceu a prescrição intercorrente ante ao decurso do prazo de mais de cinco anos entre o despacho ordenador da citação e a citação e, extinguiu o processo com resolução de mérito.

In casu
, houve a citação por edital que interrompe a prescrição e não houve a tentativa infrutífera de bens, capaz de ensejar o início do decurso os prazos previstos no REsp 1340553/RS, já o que o pedido de penhora sequer foi analisado pelo juízo.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024